Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804668-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCENILDO FARIAS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor do nacional LUCENILDO FARIAS CORREA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado pela suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, e se encontra recolhido no Complexo Penitenciário de Santa Izabel/PA, autos do Processo Crime nº 0005073-86.2019.8.14.0012.

Sustenta que o juízo ao sentenciar o feito negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, em decisão que alega desprovida de fundamentação idônea, mantendo sua prisão cautelar.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde o processamento do recurso interposto em liberdade ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos e manifestou interesse em sustentação oral no julgamento do feito.

Na ID 3098438 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que não foram prestadas em razão do encaminhamento dos autos ao TJ-PA com o Recurso de Apelação (ID 3111528) e, na ID 3163399, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

Na ID 3218268 tem-se manifestação do impetrante pela inclusão do feito em plenário virtual e, assim, desistindo de sustentação oral em seu julgamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCENILDO FARIAS CORREA,
condenado pela suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, em que se sustenta ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o paciente, na companhia de outro acusado, teria supostamente abordada a vítima LIDIANE SERRÃO MONTEIRO, com o emprego de arma de fogo, e lhe subtraído o aparelho celular, uma motocicleta e sua carteira com a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). A vítima procurou a polícia militar, que conseguiu prender o paciente, que foi reconhecido.

Sentenciado o feito, o juízo assim fundamentou sua
decisão quando negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (ID 3083337 – Pág.9):

“NEGO AO RÉU o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP, MANTENDO SUA PRISÃO PREVENTIVA.” <sic>.

Data máxima venia
, não se evidencia ausência de fundamentação como quer demonstrar o impetrante, eis que a decisão em momentos anterior relata a dinâmica dos fatos, consubstanciada em elementos concretos que justificam sua manutenção no cárcere, não se mostrando presente nenhuma ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Sobre o assunto, junto do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO HC N.º 528.214/PR COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente foi preso, no dia 01/08/2018, em decorrência de decreto de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, e condenado nas sanções penais previstas no art. 35, c.c art. 40, inciso VI (fato 01), e art. 33, c.c art. 40, inciso VI, na forma do artigo 71 (fatos 02, 03 e 04), todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) reclusão, em regime inicial fechado, vedado o apelo em liberdade.

2. A legalidade do decreto de prisão preventiva, antes da condenação, já foi reconhecida pela Sexta Turma no julgamento do HC 473.507/PR, da minha relatoria, DJe 07/03/2019, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, porque ao Paciente são imputadas as condutas de tráfico e associação para o tráfico em larga escala na localidade.

3.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 528214/PR HABEAS CORPUS 2019/0246881-2 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 19/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 01/10/2019)

Junta-se, também, do c. STJ o entendimento de que
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo
HC 570438/SP HABEAS CORPUS 2020/0079185-2
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador Publicação/Fonte
DJe 10/06/2020).”

Concernente ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas ao caso, tem-se que “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (Processo HC 514955/MS HABEAS CORPUS 2019/0166664-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Data do Julgamento 06/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 19/08/2019)

Assim, conheço do writ e denego a ordem, à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado como coator.

É o voto.

Belém, 03/07/2020